Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-43.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008000-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ - CPF: 013.657.451-39 (APELADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.915.020/0001-49 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MATTHEWS ALVES HERDY - CPF: 055.598.977-10 (APELANTE), DIOGO CROSARA ITAGIBA - CPF: 132.178.057-55 (ADVOGADO), SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - CNPJ: 29.503.802/0001-04 (APELANTE), CHRISTIANE FREITAS DE MELLO COUTO - CPF: 021.414.287-69 (ADVOGADO), LUIZ MAURO GUIMARAES COELHO - CPF: 033.317.847-53 (ADVOGADO), PATRICIA DE LIMA GUIMARAES COELHO - CPF: 079.138.617-11 (ADVOGADO), MATTHEWS ALVES HERDY - CPF: 055.598.977-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

PLASTICA PARA TODOS EIRELI – EPP e SILIMED – INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

APELAD
O
:

KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA PRECOCE DE PRÓTESE MAMÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CLÍNICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por
Silimed
Indústria de Implantes Ltda. e Plástica
Pra
Todos
Eireli
– EPP contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 12.043,80
(doze mil e quarenta e três reais e oitenta centavos)
por danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais, em razão de ruptura intracapsular de prótese mamária diagnosticada cerca de dois anos após o implante.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; (
ii
) saber se a ruptura precoce da prótese configura defeito do produto; (
iii
) saber se a clínica responde solidariamente como integrante da cadeia de fornecimento; e (
iv
) saber se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando a perícia foi oportunizada, mas não realizada por ausência de depósito dos honorários periciais pelas rés, operando-se a preclusão do direito à prova.

A ruptura de prótese mamária em prazo reduzido, comprovada por exames médicos, frustra a legítima expectativa de segurança e durabilidade do produto, configurando defeito nos termos do CDC.

A regularidade sanitária do produto perante a ANVISA e a existência de informações genéricas sobre riscos não afastam a responsabilidade civil quando não demonstrada causa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
.

A clínica que participou da oferta, contratação e execução do procedimento estético-cirúrgico integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante a consumidora.

Os danos materiais foram comprovados por documentos relativos ao custo do procedimento, e o dano moral decorre da ruptura prematura de produto implantado no corpo da consumidora, com dores persistentes, assimetria, insegurança quanto à saúde e resistência das fornecedoras à solução extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação cível desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2%
(dois por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial deixa de ser realizada por inércia da parte regularmente intimada para depositar os honorários periciais.

2. A ruptura precoce de prótese mamária, comprovada por exames médicos e não infirmada por prova de excludente legal, configura defeito do produto e atrai a responsabilidade objetiva do fabricante.

3. A clínica que participa da oferta e execução do procedimento estético-cirúrgico integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos suportados
pela
consumidora.

4. A ruptura prematura de prótese implantada no corpo da consumidora, com repercussões físicas e psíquicas, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 7º,
p.u
., 12, § 1º e § 3º, 14, 18 e 25, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11, 95, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJMT, Apelação Cível nº 1005383-42.2023.8.11.0037, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 0010396-85.2016.8.11.0004, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1003632-42.2025.8.11.0007, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 11.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007104-17.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PLÁSTICA PRA TODOS EIRELI – EPP
e
SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.
, contra sentença (ID. 359126952 – Autos de Origem nº 1008000-43.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as rés Plástica Pra Todos
Eireli
e
Silimed
– Indústria de Implantes Ltda. ao pagamento de R$ 12.043,80
(doze mil e quarenta e três reais e oitenta centavos)
, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a título de danos morais
.

Ainda, fixou
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, julgando improcedente o pedido formulado em face do requerido Matthews Alves Herdy, sob os seguintes fundamentos:

Em razões recursais (ID 223016953 e 220481515), as partes
R
ecorrentes sustentam, em síntese,
quanto a
necessidade de produção de prova pericial técnica
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da preclusão da perícia
, a
inexistência de defeito de fabricação da prótese e ausência de comprovação do nexo causal
, a
ruptura do implante como evento adverso/risco inerente, inclusive com causas externas possíveis; regularidade do produto perante os órgãos sanitários
, o
cumprimento do dever de informação por meio de bulas, manuais e termos de consentimento e
o
pedido de reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos materiais e morais.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões (
ID
359126960
) nas quais rebate as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a suficiência da prova documental médica, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das fornecedoras, a falha na durabilidade do produto, a abusividade da recusa em custear o procedimento reparador e a adequação da condenação por danos materiais e morais.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
e menor nos autos
.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme documento de ID. 359776385
e 359787857
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
PLASTICA PARA TODOS EIRELI – EPP e SILIMED – INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

APELAD
O
:

KATIUCIA DE OLIVEIRA AJALA DE QUEIROZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.
e
PLÁSTICA PRA TODOS EIRELI – EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados em face das referidas rés, para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 12.043,80
(doze mil e quarenta e três reais e oitenta centavos)
, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, julgando improcedente o pedido em relação ao corréu
MATTHEWS ALVES HERDY
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo
,
a
A
utora comprovou, por exames de imagem, em especial a
ressonância magnética das mamas
, a
ruptura intracapsular do implante esquerdo
,
a ausência de perícia judicial não impedia o julgamento, porque a prova documental médica seria suficiente à formação do convencimento
.

Ainda, que
a ruptura ocorrida aproximadamente
2 (
dois
)
anos após o implante frustrou a legítima expectativa de segurança e durabilidade do produto e, por isso, restou configurado o defeito do produto e o dever das fornecedoras de reparar os danos materiais e morais suportados
pela
consumidora.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas
A
pelantes
.

APELAÇÃO DE SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA

DA PRELIMINAR

DO
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA

A
A
pelante SILIMED sustenta, em síntese, que a matéria exigia prova pericial técnica, porque o
M
agistrado não deteria conhecimento especializado para afirmar a existência de defeito de fabricação, defendendo que a sentença se apoiou em premissas técnicas sem base pericial e que, por isso, deveria ser anulada.

Os autos demonstram que, na fase instrutória, as partes manifestaram interesse na produção de prova pericial e oral. Todavia, intimadas para o recolhimento dos honorários periciais, as rés deixaram de promover o depósito, sobrevindo decisão que reconheceu a preclusão do direito à prova pericial, contra a qual foi interposto agravo, posteriormente não conhecido.

Esse histórico processual foi expressamente registrado na sentença. Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa pressupõe supressão indevida de oportunidade probatória pelo Estado-Juiz. Não é o que ocorreu. A produção da prova técnica não foi arbitrariamente negada; ao contrário, foi oportunizada, mas restou inviabilizada por fato imputável às próprias
Requeridas
, que deixaram de cumprir o ônus processual necessário ao seu desenvolvimento.

O processo civil contemporâneo é regido pelos princípios da cooperação e da autorresponsabilidade processual. Nos termos dos
arts
. 370, 373 e 95 do CPC, compete ao juiz conduzir a instrução, mas incumbe às partes viabilizar as provas de seu interesse, sobretudo quando regularmente intimadas para tanto.

A parte que, dispondo de oportunidade processual adequada, deixa de praticar o ato necessário à produção da prova, não pode, em momento posterior,
invocar a própria inércia como fundamento de nulidade.

Também não socorre a
A
pelante a invocação do art. 370 do CPC para sustentar que o
M
agistrado deveria ter determinado a perícia de ofício. O dispositivo confere ao juiz poder instrutório, não lhe impondo o dever de substituir a atuação da parte na
produção da prova que a própria parte requereu e deixou de viabilizar.

A atuação judicial oficiosa tem caráter supletivo e excepcional, não se prestando a neutralizar a preclusão decorrente de desídia processual da parte interessada.

Ademais, a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não se verifica quando a prova técnica deixou de ser realizada por inércia das próprias rés, regularmente intimadas para viabilizá-la.

Em linha semelhante, esta Corte já decidiu que inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de perícia genérica quando há prova concreta do defeito no produto específico adquirido pelo consumidor.

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Morais. Fato Do Produto. Corpo Estranho Em Alimento. Molho De Tomate Contaminado. Responsabilidade Objetiva Do Fabricante. Exposição De Menores A Risco Concreto À Saúde. Desnecessidade De Ingestão Efetiva Para Configuração Do Dano Moral. Quantum Indenizatório Proporcional E Razoável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por fabricante de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de vinte mil reais, em razão da comercialização de molho de tomate contendo corpo estranho (fungos), adquirido por família com crianças que, após consumirem produto do mesmo lote, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar e necessitaram de atendimento médico de urgência. A recorrente sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, impossibilidade técnica do defeito, ausência de nexo causal, inversão indevida do ônus da prova e excessividade do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de
defesa pela ausência de perícia técnica no processo fabril; (
ii
) aferir a existência de defeito no produto e a responsabilidade objetiva do fabricante; (
iii
) determinar se a ausência de ingestão do sachê filmado afasta o dever de indenizar; e (
iv
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária perícia no processo fabril genérico quando há prova concreta do defeito no produto específico adquirido pelo consumidor, documentada em vídeo e corroborada por atendimentos médicos.

4. A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que a alegada impossibilidade técnica do defeito não prevalece diante da prova empírica inequívoca da contaminação.

5. A inversão do ônus da prova justifica-se duplamente: pela modalidade ope legis, decorrente da responsabilidade pelo fato do produto, e pela modalidade ope
judicis
, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos consumidores, não impondo prova impossível ao fabricante.

6. As hipóteses de mau acondicionamento no transporte, microfuros na embalagem ou falhas na selagem constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal, conforme orientação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada por analogia.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetiva ingestão do alimento contaminado não é requisito indispensável para a configuração do dano moral, bastando a aquisição do produto e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde, sendo a ingestão mero agravante.

8. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se pela violação à integridade física dos menores, necessidade de atendimento médico de urgência, sofrimento psíquico da genitora e angústia causada pela descoberta de material impróprio no alimento destinado à refeição familiar.

9. O quantum indenizatório fixado em seis mil reais para cada menor hospitalizado e quatro mil reais para a genitora e a menor não hospitalizada
revela-se proporcional, razoável e alinhado aos precedentes jurisprudenciais, considerando a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da empresa e a necessidade de desestimular condutas negligentes no controle de qualidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A comercialização de produto alimentício contendo corpo estranho configura defeito de segurança que atrai a responsabilidade objetiva do fabricante, independentemente da demonstração de culpa, cabendo-lhe provar as excludentes legais. 2. A efetiva ingestão do alimento contaminado não constitui requisito indispensável para a caracterização do dano moral, sendo suficiente a aquisição do produto impróprio e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde. 3. A alegada impossibilidade técnica do defeito, baseada na descrição do processo produtivo ideal, não afasta a responsabilidade do fabricante quando há prova empírica inequívoca da contaminação. 4. As hipóteses de falhas no transporte, embalagem ou armazenamento dentro da cadeia distributiva constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal. 5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo opera-se tanto pela modalidade ope legis, em casos de responsabilidade pelo fato do produto, quanto pela modalidade ope
judicis
, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 12, caput e § 3º; 18; CPC,
arts
. 370; 489, § 1º; 85, § 11; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 25/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.379/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ,
AREsp
2.672.187/MS; STJ, REsp 1.523.523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 16/06/2016; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível 1034767-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2020; TJMT, Recurso Inominado 10460111620258110001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1ª Turma Recursal, j. 16/12/2025.

(N.U 1005383-42.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

A parte não pode transformar a consequência de sua omissão processual
em fundamento para invalidação da sentença.

A propósito, esta Corte já decidiu que não há cerceamento de defesa quando a alegação relativa à prova pericial encontra óbice na conduta processual da própria parte, especialmente diante da preclusão e da ausência de efetivo prejuízo processual.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010396-85.2016.8.11.0004

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE MAMÁRIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DA PERITA JUDICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO FUNDAMENTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES ADEQUADOS. CUSTEIO DE NOVA CIRURGIA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PREVALÊNCIA DO MENOR VALOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 14.905/2024. TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de cirurgia plástica de mastopexia com prótese mamária. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da médica, condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos e ao custeio de nova cirurgia reparadora limitada a R$ 15.000,00, com fixação de sucumbência recíproca na proporção de 30% para a autora e 70% para a requerida.

2. Requerimentos do recurso da requerida: (i) nulidade da prova pericial, sob o argumento de que a perita não possui especialização em cirurgia plástica e de cerceamento de defesa, por suposta ausência de fundamentação científica adequada no laudo; (
ii
) reforma da sentença para improcedência dos pedidos, sob fundamento de ausência de culpa e nexo causal; (
iii
) afastamento da
cumulação de danos morais e estéticos; (
iv
) redução dos valores indenizatórios; (v) condicionamento do custeio da cirurgia a critérios objetivos; (vi) aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a citação para cálculo de juros moratórios e correção monetária; (
vii
) inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como minoração do percentual estipulado.

3. Requerimentos do recurso da autora: (i) majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (
ii
) afastamento da limitação do custeio da cirurgia corretiva ou majoração do valor para R$ 30.000,00; (
iii
) redistribuição da sucumbência para que a requerida arque integralmente com os ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da prova pericial, em vista da ausência de especialidade médica da perita na área objeto da demanda e da alegada insuficiência da fundamentação técnico-científica do laudo; (
ii
) definir se a cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado com presunção relativa de culpa; (
iii
) estabelecer os critérios para o custeio da cirurgia reparadora (
iv
) verificar se é possível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos; (v) aferir a adequação dos valores indenizatórios fixados; (vi) definir os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária; e (
vii
) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Opera-se a preclusão quanto à impugnação da nomeação de perito nas hipóteses em que a parte, após o indeferimento da impugnação, efetua o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais e apresenta quesitos, condutas processuais que evidenciam inequívoca aceitação tácita do profissional nomeado pelo Juízo.

6. O laudo pericial observou os parâmetros do art. 473, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, inexistindo exigência legal de quantidade mínima de fontes bibliográficas.

7. A perita considerou os fatores que podem contribuir para o deslocamento da prótese mamária e concluiu que, no caso, o deslocamento decorreu de inadequação da técnica cirúrgica, ante a ausência de histórico de trauma, cicatrização defeituosa ou outra causa que justificasse a permanência da deformidade.

8. Em cirurgia plástica meramente estética, a obrigação do profissional é de resultado, com presunção relativa de culpa, de modo que cabe ao médico demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus não atendido pela requerida na hipótese dos autos.

9. O custeio da cirurgia reparadora deve ser condicionado à apresentação, pela autora, de três orçamentos de cirurgiões plásticos de sua confiança, com prevalência do de menor valor, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, sistemática que preserva a liberdade de escolha da autora e estabelece parâmetro objetivo de controle do valor a ser custeado (Precedente da 2ª Câmara de Direito Privado).

10. Embora integrem o gênero dos danos extrapatrimoniais, o dano moral e o dano estético voltam-se à tutela de dimensões distintas da personalidade, razão pela qual se admite a cumulação das respectivas indenizações (Súmulas 37 e 387 do STJ).

11. Os valores de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza da conduta, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e o fato de que o comprometimento estético é passível de correção mediante nova cirurgia.

12. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ. Já a correção monetária das indenizações por danos morais e estéticos tem como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

13. A correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros de mora corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos da atual redação do artigo 389 e 406, caput e § 1.

14. A autora logrou êxito na pretensão principal deduzida na inicial, com reconhecimento da responsabilidade civil, condenação por danos morais e estéticos e deferimento do custeio de nova cirurgia, o que impõe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

15. Recursos parcialmente providos.

________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, caput e § 1°; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 156, § 1º, e 465, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2211626/CE,
AgInt
no
AREsp
2506337/GO, Tema Repetitivo 1368, Súmulas 37, 54, 326, 362 e 387; TJMT,
ApCiv
n. 1002155-72.2022.8.11.0044,
ApCiv
n. 1001710-54.2022.8.11.0044,
ApCiv
n. 1000215-38.2023.8.11.0044,
ApCiv
n. 0005467-44.2006.8.11.0041.

(N.U 0010396-85.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado
em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Assim,
R
EJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

DO
DEFEITO DO PRODUTO, NEXO CAUSAL E SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL

No mérito, a SILIMED sustenta que não houve comprovação de defeito de fabricação, afirmando que a ruptura de prótese mamária pode decorrer de fatores externos, inclusive acidente no momento do implante, uso inadequado ou outras causas não relacionadas ao produto.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao presumir defeito a partir da ruptura precoce
.

A
A
utora instruiu a inicial com documentação médica e exames que apontam a existência de ruptura intracapsular do implante esquerdo, destacando-se a ressonância magnética das mamas, juntada como documento da inicial.

A própria sentença consignou ser fato comprovado nos autos que a prótese implantada em junho de 2020 apresentou ruptura diagnosticada em novembro de 2022, isto é, cerca de
2

(
dois
)
anos após o procedimento.

A partir desse quadro, a sentença concluiu que a ruptura prematura de produto implantado no corpo humano frustrou a legítima expectativa de segurança e durabilidade do consumidor,
se
enquadrando no conceito de defeito previsto no art. 12, § 1º, do CDC.

Com efeito, o sistema de responsabilidade pelo fato do produto não exige, do consumidor, a demonstração minuciosa da engenharia interna do defeito ou da cadeia microscópica de eventos que levou ao evento danoso. Exige-se a demonstração do dano, da inadequação de segurança e do nexo de causalidade entre o produto posto em circulação e o prejuízo experimentado.

No caso concreto, o conjunto probatório revela que

a
A
utora se submeteu ao implante mamário com utilização de prótese fabricada pela
A
pelante
,
passou a apresentar dores persistentes e assimetria mamária
, no
exame de imagem apontou
ruptura intracapsular do implante esquerdo
e as
fornecedoras não assumiram integralmente o custeio da solução reclamada pela consumidora, o que levou ao ajuizamento da ação.

A alegação defensiva de que a ruptura poderia decorrer de fatores externos não se converte, por si só, em causa excludente de responsabilidade. Trata-se de hipótese argumentativa abstrata.

Para afastar o nexo causal ou descaracterizar o defeito, incumbia à fornecedora demonstrar, concretamente, alguma das excludentes do art. 12, § 3º, do CDC, a saber: que não colocou o produto no mercado; que, embora o tenha colocado, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A referência genérica a possíveis causas externas, desacompanhada de prova técnica produzida em contraditório, não basta para romper a conclusão judicial fundada no conjunto documental. Ao contrário
,
a ausência dessa prova técnica decorreu da própria conduta processual das rés.

Em caso substancialmente semelhante, envolvendo ruptura precoce de prótese mamária, a Turma Recursal deste Tribunal reconheceu a responsabilidade objetiva do fabricante, assentando que exames de imagem, laudo médico, registros fotográficos e documentos de despesas são suficientes à demonstração do defeito, do nexo causal e dos prejuízos indenizáveis:

Vejamos julgado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA. GARANTIA VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por
Mabyanne
Mendonça Sá Arruda Martins. A autora alegou ruptura precoce de prótese mamária da marca Mentor, fabricada pela recorrente, com garantia vitalícia. Requereu indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença fixado a condenação em R$ 18.250,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ruptura da prótese mamária configura defeito do produto a ensejar a responsabilidade objetiva do fabricante; (
ii
) analisar se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fabricante é objetiva, conforme o art. 12 do CDC, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal entre o dano e o produto, sendo desnecessária a prova de culpa.

O conjunto probatório — exames de imagem, laudo médico, fotografias da prótese rompida, notas fiscais da nova cirurgia e termo de garantia vitalícia — é suficiente para demonstrar o defeito e o nexo causal, afastando a alegação de necessidade de prova pericial complexa.

A ruptura da prótese após apenas quatro anos da implantação compromete a expectativa legítima de durabilidade do produto, notadamente diante da oferta de garantia vitalícia pela fabricante, configurando defeito apto a ensejar o dever de indenizar.

A fabricante não comprovou qualquer excludente de responsabilidade previstas no §3º do art. 12 do CDC, como culpa exclusiva da consumidora ou inexistência do defeito.

As despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 18.250,00 restaram documentalmente comprovadas e decorrem diretamente do defeito apresentado pela prótese.

A necessidade de novo procedimento cirúrgico, em razão da ruptura precoce da prótese, caracteriza dano moral indenizável, por violar a integridade física e psíquica da consumidora, indo além de meros aborrecimentos cotidianos.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ruptura precoce de prótese mamária com garantia vitalícia configura defeito do produto, ensejando responsabilidade objetiva do fabricante.

A reparação por danos materiais é devida quando demonstrado que os custos com nova cirurgia decorrem diretamente do defeito.

A submissão involuntária da consumidora a novo procedimento cirúrgico em razão do defeito do produto configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 12 e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1030734-63.2022.8.26.0577, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 01.02.2025.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.213695-0/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 04.06.2024.

(N.U 1003632-42.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE SANITÁRIA DO PRODUTO E DO REGISTRO PERANTE A ANVISA

A
A
pelante afirma, ainda, que o lote das próteses foi regularmente liberado para comercialização pela ANVISA, razão pela qual não se poderia concluir pela existência de defeito.

A alegação não afasta a responsabilidade.

O fato de o produto possuir regularidade administrativa e autorização para circulação no mercado não exclui, por si, a possibilidade de vício ou defeito em caso concreto.

O controle regulatório e sanitário possui natureza geral e preventiva
,
já a responsabilidade civil por defeito de produto incide a partir da efetiva lesão ao consumidor e da constatação de que o bem não ofereceu a segurança legitimamente esperada.

Desse modo,
a conformidade regulatória é elemento relevante, mas não absoluto nem excludente de responsabilidade civil. Se, no caso concreto, o produto implantado apresentou ruptura em lapso temporal reduzido, com repercussões físicas e psicológicas à consumidora, sem que a fornecedora lograsse demonstrar causa exclusiva estranha ao produto ou ao serviço, subsiste o dever reparatório.

DO DEVER DE INFORMAÇÃO

A SILIMED sustenta que a
A
utora recebeu bulas e orientações sobre riscos inerentes ao implante, de modo que não haveria falha no dever de informação.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, a informação deve ser clara, adequada e ostensiva, especialmente em se tratando de produto implantável, ligado à saúde e à integridade física da consumidora.

A mera existência de bula, manual ou termo genérico de consentimento não constitui, automaticamente, causa de exclusão da responsabilidade. Informação sobre riscos ordinários do produto não se confunde com exoneração por falha concreta de segurança ocorrida no caso individual.

Ainda que se admita que a consumidora tenha sido advertida de riscos gerais, isso não transfere a ela os ônus econômicos de ruptura precoce do implante, nem elimina o dever de resposta da cadeia de fornecimento quando o produto não corresponde à legítima expectativa de segurança e durabilidade.

Ademais, a sentença consignou expressamente que eventuais falhas na comunicação ao longo da cadeia de fornecimento não podem ser imputadas à consumidora, recaindo a responsabilidade solidariamente sobre os fornecedores envolvidos.

DOS DANOS MATERIAIS E DOS DANOS MORAIS

A manutenção da condenação em danos materiais e morais é medida que se impõe.

O dano material, no valor de R$ 12.043,80 (doze mil e quarenta e três reais e oitenta centavos), foi fixado com base no desembolso suportado pela Autora para a realização do procedimento, conforme documentos acostados aos autos, especialmente contrato/orçamento do pacote cirúrgico e demais elementos indicativos do custo arcado pela consumidora.

A condenação, portanto, não se apoia em presunção abstrata de prejuízo, mas em elementos documentais não infirmados eficazmente pelas rés, que, embora tenham impugnado a responsabilidade, não produziram contraprova idônea quanto à extensão do dano material reconhecido na origem.

A petição inicial já indicava esse montante como o custo aproximado suportado pela consumidora, além de fazer referência ao contrato e ao orçamento do pacote cirúrgico juntados com a inicial.

No que toca ao dano moral, a situação excede, com larga margem, o mero dissabor.

A
A
utora, após procedimento invasivo, passou a conviver com dores persistentes, assimetria visível e diagnóstico de ruptura de prótese implantada em seu corpo, tendo ainda enfrentado resistência das fornecedoras à solução extrajudicial do problema
, conforme conversas anexadas aos autos (ID
359126447
).

A repercussão sobre a esfera psíquica e a integridade da personalidade é manifesta. Nessa moldura, o dano moral é extraído das próprias circunstâncias concretas do caso, pois a ruptura prematura de prótese implantada no corpo da consumidora, associada a dores persistentes, assimetria mamária, insegurança quanto à própria saúde e resistência das fornecedoras à solução extrajudicial, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge atributos da personalidade.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
não se revela excessivo nem irrisório, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que, em demanda envolvendo cirurgia plástica estética, a frustração do resultado legitimamente esperado, associada à necessidade de nova intervenção corretiva e às repercussões psicológicas suportadas pela paciente, configura dano moral indenizável, mostrando-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade:

RAC N° 0004181-88.2018.8.11.0004

- EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ESCOLHA INADEQUADA DO VOLUME DAS PRÓTESES. NECESSIDADE DE REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cirurgia plástica estética (mastopexia com
prótese), condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 550,00 por danos materiais.

O requerido sustenta inexistência de erro médico, afirmando tratar-se de obrigação de meio e atribuindo a assimetria mamária a fatores individuais e ao pós-operatório. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço médico, apta a ensejar responsabilidade civil em cirurgia estética; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva; contudo, em cirurgia estética embelezadora, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se trata de obrigação de resultado, impondo ao médico o dever de alcançar o efeito estético legitimamente esperado.

O laudo pericial concluiu que, embora a técnica cirúrgica tenha sido corretamente executada, a escolha de próteses com volumes significativamente distintos (280 ml e 325 ml) comprometeu o resultado estético, impondo a realização de nova intervenção para correção da assimetria. A perícia afastou a influência do pós-operatório na diferença volumétrica, reconhecendo que a decisão foi deliberadamente adotada pelo cirurgião.

A frustração do resultado esperado em procedimento de natureza estética, aliada à necessidade de nova cirurgia corretiva e às repercussões psicológicas experimentadas pela paciente, configura dano moral indenizável. O desembolso de R$ 550,00 para viabilizar a
reintervenção
constitui dano material diretamente vinculado à falha do primeiro procedimento.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a dupla função compensatória e pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Em cirurgia plástica estética embelezadora, o médico assume obrigação de resultado, respondendo quando a escolha técnica adotada compromete o efeito estético legitimamente esperado e impõe nova intervenção corretiva. 2. A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua alteração quando o valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.”

(N.U 0004181-88.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Por todo o exposto,
NEGO
provimento ao recurso de SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA.

APELAÇÃO DE PLÁSTICA
PRA
TODOS EIRELI – EPP

DA PRELIMINAR

DO
CERCEAMENTO DE DEFESA

A
A
pelante
PLÁSTICA
PRA
TODOS EIRELI – EPP
, em linha semelhante à da corré fabricante, sustenta a imprescindibilidade da prova pericial e a nulidade da sentença por julgamento sem base técnica suficiente.

A preliminar deve ser rejeitada pelos mesmos fundamentos acima expostos.

A produção da perícia foi oportunizada no curso da instrução, mas restou inviabilizada porque as
Requeridas
, embora intimadas, não promoveram o depósito dos honorários periciais, circunstância que levou à preclusão, conforme expressamente registrado na sentença.

Não há supressão de defesa imputável ao juízo quando a própria parte dá causa à não realização da prova que reputa necessária.

Assim, igualmente aqui, inexiste cerceamento de defesa.

DA RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO

No mérito, a
Apelante,
PLÁSTICA
PRA
TODOS
,
busca afastar sua responsabilidade, defendendo, em essência, que não há prova segura de falha de serviço ou de defeito imputável a si.

A
A
utora narrou, desde a inicial, que realizou o procedimento junto à primeira requerida, que suportou o custo do pacote cirúrgico e que, após o surgimento das complicações, buscou solução junto à clínica, recebendo a informação de que o médico responsável não mais integrava seu quadro, sendo orientada a procurar a fabricante.

Também consignou que nenhum dos
R
equeridos assumiu a retirada ou substituição da prótese.

Esse contexto demonstra que a clínica não figurou como mera intermediária neutra, mas como agente integrante da cadeia de fornecimento do serviço médico-hospitalar e do produto utilizado no procedimento.

Ainda que o defeito material esteja relacionado à prótese fabricada pela corré, a clínica participou da oferta, contratação e execução do procedimento estético-cirúrgico, inserindo-se na cadeia de fornecimento perante a consumidora, que não pode ser compelida a fragmentar responsabilidades internas entre os fornecedores.

Em situação análoga envolvendo procedimento estético, esta Corte reconheceu a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento médico-hospitalar, ressaltando que o consumidor não suporta o ônus de individualizar a falha interna entre os diversos fornecedores envolvidos na prestação do serviço.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEFEITO NA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RASTREABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E EMPRESA TERCEIRIZADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, para condenar hospital e empresa de esterilização ao pagamento de danos morais em razão de infecção pós-operatória decorrente de procedimento estético.

2. A autora sustenta que a infecção decorreu de falha na esterilização de instrumentos cirúrgicos utilizados em lipoaspiração, mamoplastia e mastopexia, e as rés alegam ausência de nexo causal e inexistência de defeito na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) o nexo causal entre a infecção pós-operatória e falha na prestação dos serviços médico-hospitalares; e (
ii
) responsabilidade solidária entre o hospital e a empresa responsável pela esterilização, na condição de integrantes da cadeia de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial constatou a ocorrência de infecção no local da cirurgia, compatível com contaminação decorrente do uso da cânula de lipoaspiração, apontando falhas no processo de esterilização e rastreabilidade desse instrumental específico.

4. A relação jurídica é de consumo, com a responsabilidade objetiva dos fornecedores, que não comprovaram excludentes legais.

5. A empresa de esterilização integra a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a ausência de identificação específica do material, diante da indicação no prontuário e da indicação feita pelo hospital.

6. O hospital responde solidariamente, pois mantém o dever de vigilância sobre os serviços terceirizados e sobre a segurança do procedimento.

7. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da infecção e o período de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. Os fornecedores de serviços médico-hospitalares
respondem objetivamente por infecção decorrente de falha na esterilização de instrumentos cirúrgicos. 2. A ausência de rastreabilidade do material não afasta o nexo causal quando evidenciada falha no serviço. 3. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, I, 7º,
p.u
., 14, § 3º, 18 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2415362/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

(N.U 1007104-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

Nessa condição, incide a responsabilidade solidária prevista no CDC, sem prejuízo da distinção, já feita pela sentença, quanto à responsabilidade subjetiva do profissional liberal.

A sentença foi cuidadosa ao excluir da condenação o médico
MATTHEWS ALVES HERDY
, justamente por reconhecer que, em relação a ele, a responsabilidade seria subjetiva e não houve prova técnica suficiente de imperícia, imprudência ou negligência.

Em contrapartida, manteve a responsabilidade das fornecedoras do produto e do serviço, fundada em bases objetivas. Tal construção é juridicamente coerente e deve ser preservada.

A improcedência em relação ao profissional liberal não implica, por consequência lógica ou jurídica, a exclusão da responsabilidade da clínica, pois os regimes jurídicos são distintos.

Enquanto o médico responde subjetivamente, mediante prova de culpa, a pessoa jurídica fornecedora de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da atividade colocada no mercado, ressalvada a demonstração de causa excludente, não verificada no caso.

DA RUPTURA PRECOCE DO IMPLANTE E DA FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR

A
A
pelante insiste na tese de que a ruptura seria evento previsível e inerente à natureza do implante mamário, de modo que não poderia ser automaticamente equiparada a defeito.

A alegação não se sustenta, ao menos no contexto probatório dos autos.

É certo que nenhum produto médico implantável é absolutamente isento de risco. Contudo, daí não se extrai que qualquer ruptura, em qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias, seja juridicamente irrelevante ou integre o campo normal de tolerância do consumidor.

O que o art. 12, § 1º, do CDC protege é a expectativa legítima de segurança. Um implante mamário de silicone, produto de elevado custo e alta complexidade técnica, destinado a permanecer no corpo da consumidora, deve apresentar padrão mínimo de confiabilidade e durabilidade compatível com sua finalidade.

A ruptura diagnosticada em cerca de dois anos após o procedimento, somada às dores persistentes e à necessidade de intervenção corretiva, evidencia frustração dessa expectativa.

Afirmar que o produto possui riscos não significa admitir, sem mais, que a consumidora deva suportar os prejuízos materiais e extrapatrimoniais advindos de seu desempenho insatisfatório em prazo exíguo, sobretudo quando as fornecedoras não lograram demonstrar causa exclusiva estranha ao produto e ao serviço.

DA TENTATIVA DE DESLOCAMENTO DA RESPONSABILIDADE AO MÉDICO OU A TERCEIRO

Outro ponto que enfraquece a tese recursal é a tentativa, ainda que indireta, de atribuir a ruptura a causas externas, como eventual acidente cirúrgico, sem prova concreta produzida em contraditório.

Como já consignado, a sentença afastou a condenação do médico por ausência de prova técnica de culpa profissional, preservando apenas a responsabilização das fornecedoras.

Essa solução evita dupla incoerência
,
de um lado, não responsabiliza o médico sem prova subjetiva mínima
,
de outro, não exonera as
Requeridas

objetivamente responsáveis apenas com base em hipótese defensiva abstrata.

A alegação de culpa de terceiro, para fins do art. 12, § 3º, III, do CDC, exige comprovação robusta. Não basta sugerir, em tese, que o rompimento poderia ter sido causado por ato cirúrgico.

Tal linha argumentativa demandava prova técnica efetiva, que não foi produzida por fato imputável às próprias rés.

DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Como já exposto no exame do recurso da corré, o dano material decorre do desembolso feito pela
A
utora com o procedimento, ao passo que o dano moral emerge das circunstâncias concretas do caso
, qual seja a
submissão a procedimento invasivo, frustração do resultado esperado, dores persistentes, ruptura de prótese implantada no organismo, necessidade de busca reiterada por solução e resistência extrajudicial das fornecedoras.

O valor arbitrado não destoa dos parâmetros usualmente adotados para hipóteses semelhantes e não configura enriquecimento sem causa.

Por isso,
NEGO
provimento ao recurso de

PLÁSTICA
PRA
TODOS EIRELI – EPP.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação solidária de SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA. e PLÁSTICA
PRA
TODOS EIRELI – EPP.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), observados os limites previstos nos §§ 2º e 11 do
CPC
, mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026